Tribunal: TJDFT
Processo: 0722069-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0722069-76.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THYAGO SUED DE OLIVEIRA FREITAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Thyago Sued de Oliveira Freitas contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Distrito Federal (processo n. 0706907-29.2024.8.07.0004), indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória formulado na peça vestibular, consubstanciado na pretensão de determinar que o ente político réu se abstenha de demolir o imóvel situado no “Núcleo Rural Ponte Alta Norte, lote 2, Gama – DF”. Em suas razões recursais (ID 59701963), o agravante sustenta, em suma, que ocuparia o imóvel rural objeto de discussão na origem. Nesse bem, o agravante teria edificado um imóvel. Pontua que agentes públicos teriam realizado ações de fiscalização na área em que situado o reportado imóvel, tendo sido o autor/agravante informado de que “seu imóvel seria demolido em 29/05/2024, mesmo sem ter recebido uma intimação formal informando acerca da decisão do DF Legal”. Diz que a eventual demolição do seu bem, que já estaria consolidado, violaria o devido processo legal administrativo, diante da suposta ausência de notificação prévia pelo Poder Público, bem assim o teor do art. 133, § 4o, do Código de Obras e de Edificações do Distrito Federal. Defende que a área em que situado o mencionado bem seria passível de regularização. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requer, então, a concessão de gratuidade de justiça e a antecipação da tutela recursal, para compelir o Distrito Federal a se abster de demolir o imóvel objeto de discussão na origem. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para confirmar a medida liminar eventualmente concedida. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade da justiça formulado no recurso. Por meio da decisão de ID 59702804, a eminente Desa. Fátima Rafael, em plantão judicial, deferiu a gratuidade de justiça e a medida liminar vindicada no recurso (ID 59702804). É o relato do necessário. Decido. 2. Ratifico a decisão que, em Plantão Judicial, deferiu o pedido liminar, pois os fundamentos expostos no aludido pronunciamento judicial monocrático alinham-se ao entendimento desta Relatoria. Comunique-se o Juízo de origem (art. 1.019, inciso I, do CPC). Nos moldes do art. 1.019, II, do CPC, intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Cumpridas essas determinações, retornem conclusos. Brasília, 29 de maio de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora